Tribunal: CARF
Processo: 15504.722411/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da relevação da multa era previsto somente para obrigações acessórias e foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 02
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor, conforme Súmula CARF no 02..
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, caput, e §§1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em atraso combinado com a declaração do débito em GFIP.

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722411/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
EMPORIO DAS FRUTAS DONA AMELIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da relevação da multa era previsto somente para obrigações
acessórias e foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 02
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor, conforme Súmula
CARF no 02..
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP.
A multa de mora, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e
§§1o e 2o da Lei no 9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em
atraso combinado com a declaração do débito em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo o argumento de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722411/2016-21
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.750 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722411/2016-21

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados contribuintes individuais e segurados empregados, parte de
TERCEIROS e foram apuradas em razão da empresa declarar ser optante do Simples Nacional
sem nunca ter feito a opção.
A autuada apresentou impugnação, que foi julgada improcedente pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 0 em Ribeirão Preto (SP), através do Acórdão 14-
63.331 - 9a Turma da DRJ/POR (efls. 232 e sgts).
Inconformada com referida Decisão a autuada apresentou 2 recursos idênticos
(efls. 251/257 e 261/267) reiterando os mesmos argumentos contidos na impugnação, que em
síntese são:
Que não foi orientada sobre a suposta irregularidade, tampouco lhe concedeu
prazo para a adequação necessária em seus procedimentos;
Defende a inconstitucionalidade da multa aplicada;
Requer a improcedência dos lançamentos, a relevação da multa ou,
alternativamente sua atenuação de 75% para o patamar de 20%.

Voto
Conselheiro Marcelo Feritas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Embora tenham sido apresentados 2 recursos voluntários, como ambos são
idênticos trataremos como se apenas um fosse.
O litígio recai sobre o lançamento sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a segurados contribuintes individuais e segurados empregados referentes à
TERCEIROS, apuradas em razão da empresa declarar ser optante do Simples Nacional sem
nunca ter feito a opção.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 Regimento Interno
do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo
e que adoto:
A autuada alega que não houve uma fiscalização preliminar com o intuito de orientá-la
no cumprimento de suas obrigações, conforme prevê o art. 55, “caput” e §1o da LC no
123/2006.
A alegação não procede.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.750 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722411/2016-21

Isso porque o citado dispositivo legal aplica-se exclusivamente à fiscalização relativa
aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança. Não há
qualquer prescrição similar nas normas que pautam o trabalho do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
A autuada alega que a multa aplicada é confiscatória, devendo ser afastada e aplicada a
taxa Selic.
A alegação que a
multa é confiscatória equivale a uma alegação de
inconstitucionalidade e, como tal, não deve ser analisada, pois a instância administrativa
- com fundamento na Portaria RFB 10.875/2007, em seu artigo 18 e no Decreto
70.235/72, artigo 26- A, introduzido pela Medida Provisória 449/2008 – encontra óbice
para apreciar o pedido de afastamento da legislação vigente em decorrência da argüição
de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo tal competência atribuída
exclusivamente ao Poder Judiciário.
Cabe esclarecer que a multa de ofício e a taxa Selic são institutos distintos. Tanto uma
como outra têm previsão em lei.
A aplicação da multa de ofício, nos casos de falta de pagamento e de declaração (ou
declaração inexata) tem como fundamento legal o art. 35-A c/c o art. 44, I da Lei no
9.430/1996.
Já a aplicação da taxa Selic nos casos de pagamento em atraso tem como fundamento
legal o art. 35 da Lei 8.212/1991 c/c art. 61 da Lei no 9.430/1991.
O pedido de aplicação da multa de mora de 20% não merece prosperar, uma vez que tal
multa, prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c art. 61, “caput”, e §§1o e 2o da Lei no
9.430/1996, é dirigido para os casos de pagamento em atraso e declaração do débito em
GFIP. Portanto, não se aplica no presente caso, uma vez que não houve a declaração
emn GFIP.
Quanto ao pedido de relevação da multa, o mesmo não deve prosperar. Primeiro porque
o dispositivo normativo que autorizava a relevação da penalidade (art. 291, § 1o, do
RPS) era aplicado somente para penalidades referentes ao descumprimento de obrigação
acessória (no presente caso tem-se o descumprimento de obrigação principal). Além do
que, deve ser esclarecido que tal dispositivo foi revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o crédito
tributário.
Como visto acima, a recorrente não trouxe aos autos nenhum argumento ou
comprovação de que a autuação ou a decisão de piso estivessem fora da legalidade.
Resumiu-se a questionar a legalidade da multa e fazer pedido de relevação ou
atenuação incompatíveis com a legislação vigente.
No que se refere a inconstitucionalidade da multa aplica-se a Súmula CARF No
02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.750 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722411/2016-21

Ante ao exposto voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo o argumento de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa

Fl. 274
DF CARF MF
Original